Tribunal: TJDFT
Processo: 0734636-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734636-05.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: LILIANE ROCHA DOS SANTOS D E S P A C H O Compulsando os autos, de início, verifica-se que o apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. registrou ciência expressa da sentença em 01/10/2025, conforme se verifica na aba de expedientes na origem, motivo pelo qual o prazo para manifestação se encerraria no dia 22/10/2025. Desse modo, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do conhecimento do recurso de apelação de ID 78109378, interposto em 24/10/2025, tendo em vista a aparente intempestividade. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora